Tribunal: STF
Processo: RE 470169
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Comum o
julgamento das ações que envolvam complementação de aposentadoria
paga por entidade de previdência privada, "por não decorrer essa
complementação pretendida de contrato de trabalho" (RE 175.673, rel.
 Min. Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ de 05.11.99).
2. Agravo
regimental improvido.